Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE TARSO KIRST - CPF: 904.107.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE TARSO KIRST - CPF: 904.107.771-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que extinguiu a execução em relação à empresa
recuperanda
,
Ciriema

Truck
Service Ltda., em decorrência da novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial, com prosseguimento da execução apenas contra o devedor solidário, João Paulo de Tarso
Kirst
, e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) a adequação da extinção da execução em relação à empresa
recuperanda
, considerando a homologação do plano de recuperação judicial;

(
ii
) a pertinência da condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A novação dos créditos anteriores à recuperação judicial foi devidamente configurada com a aprovação do plano de recuperação, conforme
arts
. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula n. 581 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ considera inadequada a condenação do credor em honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre de imposição legal da novação e não de sucumbência, afastando a aplicação do princípio da causalidade nesses casos.

5. Mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução apenas contra o devedor solidário, em estrita observância ao art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“
1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, impondo a extinção da execução em face da empresa
recuperanda
, mas não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários.

2.
A extinção da execução em razão da novação não enseja condenação do credor ao pagamento de honorári
os advocatícios de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49 e 59; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 581/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.145/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.267.156/PR; STJ, REsp n. 2.129.985/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000260-81.2017.8.11.0002, ajuizada em face de
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA
e
JOÃO PAULO DE TARSO KIRST
,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à empresa
recuperanda
ora agravada
,
diante
da novação do crédito discutido
com a homologação do plano de recuperação judicial
, com fundamento nos
arts
. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 485, VI e art. 924, II, do CPC, determinando o prosseguimento da execução apenas contra o devedor solidário
, condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
(ID. 157082729,
aclarada pelos embargos de declaração ID. 164225780,
na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 239861682)
, o Agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao extinguir a execução em face da empresa
recuperanda
, defendendo que, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a medida correta seria a suspensão da ação e não sua extinção
, defendendo,
ainda,
o não cabimento

d
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao exequente, invocando o princípio da causalidade para afastar tal obrigação.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC
(ID. 240110168)
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID. 241275673.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID.
244816689
), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a extinção do feito em relação à empresa
recuperanda
encontra respaldo na novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
240401670
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
agravante
BANCO BRADESCO S/A

pretende seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada,
determinando a suspensão da execução em relação à empresa
recuperanda

CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA
, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, afastando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso deve ser provido
apenas
em parte
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
,
integrada
pelos embargos de declaração
, no que
pertine
:

“(...
)
Pois
bem. A jurisprudência é firme quando se posiciona no sentido de que as ações contra o devedor solidário não se extinguem, mas somente quanto ao devedor principal em recuperação judicial, in
verbis
:
(...)

(TJ-MT 00074851820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

No mesmo sentido:
(...)
(TJ-MT 00086108920168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Nesse contexto, a regra do art. 6° da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas ao devedor sujeito à recuperação judicial, na espécie, e não aos coobrigados, devedores solidários, mesmo que
sócios, motivo
pelo qual não alcança ao devedor solidário o benefício de extinção ou suspensão do processo de execução, ou mesmo a suspensão.

No tocante ao pedido de extinção, consigno que
o crédito discutido nesta ação foi arrolado no processo de recuperação judicial pelo credor, tratando-se, portanto, de crédito
concursal
, devendo o credor respeitar as regras do processo de recuperação, nos termos previstos na Lei 11.101/2005, com relação ao devedor principal CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA.

Assim,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em relação à executada
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA
, nos termos dos
arts
. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c com art. 485, VI e 924, II do CPC, e determino a
CONTINUIDADE DO FEITO em desfavor do devedor JOÃO PAULO DE TARSO KIRST
.

Após o decurso do prazo de eventual recurso, venham-me conclusos para análise do pedido de penhora online.

(...)” (
ID. 157082729, na origem) (
g.n
.
)

“(...)

7
. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão existente na decisão e acrescento para acrescentar o tópico a seguir:

"Considerando o princípio da causalidade,
condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC".
(...)” (ID. 164225780, na origem
, na origem) (
g.n
.
)

Pois bem.

De acordo com o
§1º
do art. 49
da Lei de Recuperação Judicial
(n. 11.101/2005)
, aos credores da sociedade em recuperação é assegurada a manutenção das garantias dadas
quando

da formalização d
os contratos, conservando seus direitos de regresso contra os coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso
,
implicando o plano de recuperação judicial na novação dos créditos anteriores ao pedido, sem prejuízo das garantias,
nos seguintes termos
:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso.”

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica
novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Em que pese o entendimento d
o

Banco
Agravante
em sentido contrário
,
restou incontroverso nos autos que o crédito objeto da execução de origem foi arrolado pelo próprio Agravante no processo de recuperação judicial da empresa
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA
(n. 1005511-17.2016.8.11.0002), tendo inclusive ocorrido
a
aprovação do plano
recuperacional
.

Logo, n
o que tange à extinção do feito em relação à empresa
recuperanda
, a decisão não merece reparos
, uma vez que, conforme a redação dos
art
s
.
49
e 59
da Lei 11.101/2005
acima transcritos
,
estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos, sendo que a homologação d
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática destes dispositivos, consolidou o entendimento de que, uma vez aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos a ele submetidos devem ser executados nos termos do plano, não subsistindo interesse processual no prosseguimento das execuções individuais em face da empresa
recuperanda
, que devem prosseguir apenas em relação a terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (
Súm
. 581/STJ).

Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EMPRESA DEVEDORA
SOB RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não,
impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa
recuperanda
.

2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 0
8/
0
4/2024,
DJe
19/
0
4/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA.
NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES
. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.
(...)

3
.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (
Súmula 581/STJ
)
. 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal.
O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
"
(REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016).
(...)
6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
" (art. 49, § 1º). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido. 7. Assim,
não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor
. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2024,
DJe
20/6/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CÍVEL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
2
.
Nos termos das Súmulas 480 e 581 do STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em face dos sócios da
recuperanda
, devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 201.995/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/5/2024,
DJe
03/06/2024) (
g.n
.)

Contudo, no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios,
de fato,
a decisão merece reforma neste ponto.

É que a jurisprudência do STJ
firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução em relação ao devedor em recuperação judicial, por ser decorrência legal da novação operada pelo plano
recuperacional
, não enseja a condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a extinção da execução,
em casos como tais
, não decorre de sucumbência ou derrota processual, mas sim de imposição legal decorrente do regime
recuperacional
, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
"Assim
como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora", de modo que "mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 31/3/2022). Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.267.156/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04/03/2024,
DJe
06/03/2024)

Importante ressaltar, por fim,
que a decisão agravada, de forma acertada, determinou o prosseguimento da execução em face do devedor solidário, em estrita observância ao disposto no art. 49, §

1º da Lei 11.101/2005, que preserva as ações e execuções contra fiadores, av
alistas ou coobrigados em geral, de modo que não há razões para modificar o
decisum
neste ponto.

Diante do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento do
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem majoração dos honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
-

e não quando
na hipótese de

provi
mento
(ainda que parcialmente)
-
,
bem como à prévia fixação pela instância de origem,
que
o
ra

foi
afastada
, sendo, portanto, incabível no caso
sub judice

(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024